Tribunal: TJDFT
Processo: 0755840-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIALA DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. ARTIGOS 872 E 873 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS METODOLÓGICOS E INOBSERVÂNCIA DA ABNT NBR 146532. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO OU PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DO LAUDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação e homologou o valor atribuído ao imóvel penhorado. O recorrente afirma que a avaliação contém vícios metodológicos, afronta à ABNT NBR 146532 e adoção de amostra insuficiente, o que geraria subavaliação e risco de alienação por preço vil; requer nova avaliação com perícia especializada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação realizada pela oficiala de justiça contém erro técnico, vício metodológico ou inobservância relevante à ABNT NBR 146532, aptos a justificar nova avaliação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 873 do CPC para determinar a reavaliação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação judicial atende aos requisitos do art. 872 do CPC, pois descreve o imóvel, seu estado de conservação, características e valor, inexistindo violação formal ou material ao dispositivo legal.
4. A simples discordância da parte com o valor atribuído ao bem não configura fundamento suficiente para nova avaliação, sendo indispensável demonstração concreta de erro, vício relevante ou dolo, conforme art. 873 do CPC e orientação jurisprudencial.
5. Não há comprovação de que o laudo apresenta metodologia inadequada, tampouco demonstração objetiva de que a amostra utilizada causa distorção relevante do valor de mercado. A adoção do método comparativo de dados de mercado é admitida pela ABNT NBR 146532 e pela jurisprudência, desde que coerente com imóveis semelhantes, o que se observa no caso.
6. Inexistem elementos que indiquem subavaliação manifesta, erro grosseiro ou circunstâncias supervenientes que justifiquem nova avaliação, notadamente diante da estabilidade do mercado imobiliário e da ausência de prova de valorização ou desvalorização significativa do bem.
7. Mantémse, portanto, a decisão que homologou a avaliação e rejeitou a impugnação, por inexistirem fundamentos aptos a afastar a presunção de confiabilidade do laudo elaborado pela oficiala de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A nova avaliação do imóvel somente é admitida quando comprovado erro técnico, vício relevante ou dúvida fundada quanto ao valor atribuído, nos termos do art. 873 do CPC. 2. A utilização do método comparativo de dados de mercado atende às diretrizes da ABNT NBR 146532 quando fundamentada em pesquisa idônea e coerente com a realidade local."
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 872, caput e §§ 1o e 2o, CPC. Art. 873, incisos I a III, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Rel. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 18/09/2019, p. 11/10/2019. TJDFT, Acórdão 1993739, 070444310.2025.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, p. 14/05/2025.